Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-71.2024.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000473-71.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL SUPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental, condenando o réu à recomposição da área degradada mediante Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 30.000,00, destinada ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, além das obrigações de recomposição ambiental e de indenização por dano moral coletivo, há necessidade de condenação ao pagamento de indenização por dano material, considerando o desmatamento de 63,3866 hectares de floresta nativa sem autorização.

III. Razões de decidir

3. A condenação ao pagamento de indenização material por dano ambiental exige comprovação de dano irreparável ou permanente ao ecossistema, o que não foi demonstrado nos autos, dado que o desmatamento é passível de reparação por reflorestamento.
4. A sentença de origem já prevê a conversão da obrigação de recomposição em multa pecuniária caso haja descumprimento, assegurando a reparação adequada do dano ambiental sem necessidade de indenização material suplementar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A indenização material por dano ambiental é incabível quando o dano é passível de recomposição mediante reflorestamento e não há prova de irreparabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp no 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15/08/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental c/c Pedido Liminar identificado pela numeração única: 1000473-71.2024.8.11.0025, movida em desfavor de
CELIO CASADEI
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de:

“
CONDENAR
a parte requerida a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária (incabíveis à espécie - Lei 7.347/1985, art. 18; STJ. EAREsp n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018).”
(Id: 236996786)

Inconformado, o apelante argumenta que o dano ambiental praticado não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais, tendo em vista o uso não autorizado do solo, utilizando da natureza de maneira indiscriminada e desordenada.

Continua afirmando que há nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano causado, bem como os malefícios advindos da degradação praticada, ficando demonstrado sua respectiva responsabilização objetiva na obrigação de promover a indenização pelo dano ambiental material causado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano material (Id: 236996788).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos,
opinando pelo provimento do recurso de apelação
, para que seja incluída a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos materiais, bem como que seja realizada a adequação do valor arbitrado a título de dano moral coletivo (Id: 251174152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública por dano ambiental c/c pedido liminar movida em desfavor de
CELIO CASADEI
.

Constata-se nos autos que a SEMA autuou o requerido por destruir no ano de 2022,
63,3866 hectares de floresta nativa, objeto de preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente
, conforme é observado no auto de infração da SEMA n. 0143000122, vejamos (Id: 236996756 – Pág. 12):

A degradação apontada, motivou o ajuizamento da presente ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, almejando em síntese, que a parte requerida, ora apelada, fosse condenada a reparar os danos ambientais materiais mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), a abster-se de práticas lesivas ao meio ambiente, com a manutenção de todas as atividades poluidoras licenciadas, bem como ao pagamento de dano moral coletivo e dano material ambiental.

Importante salientar que, a recorrida foi devidamente citada durante a instrução processual, tornando-se revel.

O Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público, e condenou o requerido nas seguintes obrigações:

1.

Recomposição do meio ambiente degradado
:

o

O requerido deve apresentar, em 90 dias, um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental competente, com o objetivo de reflorestar a área impactada. Caso descumpra essa obrigação, a mesma será convertida em multa pecuniária.

2.

Indenização por danos morais coletivos
:

o

O requerido foi condenado a pagar R$ 30.000,00 como indenização por dano moral coletivo, valor que será destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

3.

Custas judiciais e despesas processuais
:

o

O requerido arcará com as custas do processo e despesas processuais, sendo isento, porém, da verba honorária de sucumbência.

Necessário reiterar, que essas condenações foram determinadas devido à constatação do dano ambiental, que envolveu o desmatamento de 63,3866 hectares de vegetação nativa sem a devida autorização ambiental

.

Contra a referida sentença insurge-se a parte apelante, alegando quanto a necessidade de condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano material ambiental.

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O recorrente sustenta que, além da recomposição da área degradada, o requerido deveria ser condenado a indenizar materialmente os danos ambientais causados, argumentando que o uso indevido do solo e a degradação natural ocorrida implicariam em prejuízos irreparáveis ao meio ambiente, o que ensejaria a reparação material. No entanto, tal pretensão não encontra respaldo nos autos.

A condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental material
exige a comprovação de que o dano causado é irreparável ou que apresenta prejuízos permanentes ao ecossistema, o que não foi demonstrado no presente caso
.

No caso dos autos, o dano ambiental causado pelo requerido consiste em desmatamento, o qual, por sua própria natureza,
é passível de recomposição mediante reflorestamento
, como corretamente determinou a sentença recorrida.

Ademais, a própria sentença prevê que, caso o requerido não cumpra a obrigação de apresentar e executar o PRAD, a obrigação de fazer poderá
ser convertida em multa pecuniária
, assegurando, assim, a reparação efetiva do dano ambiental sem a necessidade de indenização suplementar.

Desse modo, a ausência de prova de irreparabilidade do dano ambiental afasta a pretensão de condenação ao pagamento de danos materiais, uma vez que não houve comprovação de um prejuízo insuscetível de reparação pela recomposição da área.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I). Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
. 2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20.2020.8.11.0025, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO
– OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa; não revelando o caso, a hipótese das cominações de forma cumulada, mas alternativa
. Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida; não há falar em majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000891-46.2022.8.11.0100, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais coletivos suscitados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendo que o valor fixado pelo Juízo “
a quo
” se mostra adequado e proporcional ao caso concreto, levando em consideração a natureza da infração e a finalidade pedagógica e compensatória da condenação.

A fixação de danos morais coletivos, ao ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, atende ao interesse coletivo e ao caráter reparatório pretendido pela legislação ambiental.

Ante ao exposto, em dissonância ao parecer ministerial (Id: 251174152)
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que condenou o requerido à recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos,
sem a imposição de indenização material, dada a inexistência de prova de dano irreparável
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024